Tribunal: TJDFT
Processo: 0737350-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737350-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO MESQUITA DE AVILA FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, via Serasajud (proc. no 0727081-73.2021.8.07.0001, ID no 108295432). 2. O agravante, em suma, alega que o Juiz não pode estabelecer restrição diferente da legislação para avaliar o pedido de inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes prevista no art. 782, §3o do CPC. Acredita que os critérios avaliados devem ser a necessidade/utilidade para a satisfação da obrigação. 3. Afirma que é desarrazoado exigir tentativa administrativa prévia e que esse entendimento viola os princípios da cooperação e da efetividade. A ausência de pagamento da dívida e o insucesso das outras providências revelam a adequação da medida requerida. Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar o arquivamento do processo de origem. 4. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, pede a reforma da decisão para determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, via Serasajud. 5. Preparo dispensado. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. A execução do título executivo extrajudicial para cobrar a multa exarada pelo TCDF iniciou-se em 3/8/2021 e desde então foram realizadas algumas diligências pleiteadas pelo credor. Não foram localizados ativos financeiros suficientes para pagar a dívida. 12. As medidas alternativas que foram autorizadas pelo Código de Processo Civil (art. 139, IV) representam exceções às regras de constrição e somente podem ser utilizadas quando ficar demonstrado que todas as outras diligências foram frustradas e for comprovada a sua eficácia como mecanismo de coação para que o devedor pague a sua dívida. 13. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise do caso concreto revela que a medida pleiteada mostra-se inócua para a obtenção do resultado pretendido, pois o agravante pode incluir o nome do devedor na dívida ativa – situação suficiente para gerar restrição de crédito. A parte não demonstrou a necessidade ou utilidade da medida no caso concreto. 14. Ademais, a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes não depende, exclusivamente, de prestação jurisdicional, pois é providência que pode ser adotada diretamente pelo credor, que assume o ônus de atualizar os valores exigidos e de solicitar a exclusão do nome da devedora do referido cadastro tão logo seja realizado o pagamento. 15. Não há o alegado prejuízo de arquivamento dos autos principais, pois o próprio agravante solicitou a expedição de certidão de crédito e suspensão do feito principal, conforme petição de ID no 107928290. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo ativo ao recurso. 18. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO